Tribunal: TJDFT
Processo: 0705012-59.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
DESPACHO Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, incumbe ao recorrente a comprovação do preparo concomitantemente à interposição do recurso. Caso não atenda à formalidade, é facultado regularizar na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, diante do requerimento de gratuidade de justiça formulado na exordial, o impetrante foi intimado a comprovar sua hipossuficiência, mediante a juntada de documentos, mas se quedou inerte (ID 40990349). No momento da prolação da sentença, o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido, porquanto não foram colacionados elementos de prova hábeis a demonstrar a hipossuficiência do apelante (ID 40992093). Ao interpor apelação, o recorrente deixou de recolher o preparo e formulou novo pedido de gratuidade de justiça, razão porque está dispensado da comprovação até decisão do relator quanto ao benefício processual (art. 99, §7o, do CPC). Contudo, não há elementos nos autos que permitam aferir o preenchimento dos requisitos. Desta forma, faculto ao recorrente, a comprovação dos pressupostos para a gratuidade de justiça ou a regularização do preparo na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Prazo: 10 (dez) dias. Tudo feito, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de dezembro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2212